Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701133-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ANA BEATRIZ XAVIER DE OLIVEIRA SUARES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RGA PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA – ME em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0727451-29.2024.8.07.0007, declinou da competência em favor do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga. Nas r. decisões vergastadas (IDs 218018374 e 219158589 dos autos de origem), o d. Magistrado esclareceu que o sistema informatizado do Tribunal apresentou alerta de possível prevenção do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, em razão do processo no 0716082-38.2024.8.07.0007, que tratou do mesmo título executivo e foi resolvido em consequência da falta de manifestação do autor sobre a diligência infrutífera de citação do devedor. Em suas razões de recorrer (67882816), o agravante argumenta que optou por desistir do processo em trâmite no Juizado Especial, em razão da dificuldade de localizar a ré e considerando que naquele Juizado é incabível pedido de citação por edital, nos termos do artigo 18, §2o, da Lei n. 9.099/1995. Invoca precedente jurisprudencial para defender a possibilidade de propor, na Justiça Comum, ação anteriormente extinta sem resolução de mérito no Juizado Especial. Com estes argumentos, o agravante postula o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão recorrida para que seja determinada a competência do Juízo a quo para processar o título exequendo. Preparo recolhido (IDs 67882824 e 67882832). É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco houve qualquer menção sobre estes pedidos na peça recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025 às 17:42:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora